Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727696-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUANA MENDES DE CASTRO IMPETRADO: DIRETOR DA UNIDADE DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal em que a impetrante requer a realização do procedimento intitulado ablação taquicardia supraventricular. A impetrante foi intimada para informar se houve o cumprimento da medida liminar deferida, bem como para requerer o que entender de direito. A impetrante apresentou petição na qual informou que a decisão liminar foi devidamente cumprida. Requereu, na oportunidade, o arquivamento da presente demanda. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema de Repercussão Geral n. 530), fixou a tese de que o impetrante pode desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, mesmo após a prolação de sentença de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária. Ante o exposto, homologo a desistência do mandado de segurança, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator